Tribunal: TJMT
Processo: 1026234-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026234-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), LINDOMAR BECHER TOLEDO - CPF: 947.997.171-20 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), I. D. L. P. - CPF: 101.966.791-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Estupro De Vulnerável. Gravidade Concreta E Periculosidade Do Agente. Reiteração Delitiva. Ordem Pública. Necessidade Da Segregação Cautelar. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada no interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar sua responsabilidade no crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217,
caput
, do CP) contra uma adolescente de 13 anos de idade, filha da sua companheira. O Mandado de Prisão Preventiva ainda pende de cumprimento.

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir
3.
De acordo com os elementos informativos contidos nos autos, o paciente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima, em ambiente doméstico, de forma reiterada e ao longo de dez anos, submeteu a filha da sua companheira a atos libidinosos diversos da conjunção carnal seguidos de conjunção carnal, fatores que, por sinalizarem acentuada reprovabilidade da conduta, justificam a constrição cautelar fundada na garantia da ordem pública e com vistas a cessar a repetição de atos de igual natureza contra a vítima.
4.
O envolvimento pretérito em infrações penais revela a
periculosidade
social do paciente e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.

IV.

Dispositivo e tese
6.

Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta e o envolvimento anterior em infrações penais justificam a prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar nova incursão delitiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI e LVII; CPP, arts. 312 e 313, inc. I; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 26.9.2024; STJ, AgRg no HC 919.093/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 4.9.2024; STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Lindomar Becher Toledo
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
.

De acordo com o impetrante, o Mandado de Prisão Preventiva foi expedido no interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade do paciente no crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217,
caput
, do CP) praticado contra a adolescente
I.D.L.P.
, de 13 anos de idade.

Ilustrando a ilegalidade da coação, sustenta que o decreto cautelar está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de defender que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
,
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 239541692).

Instruiu a inicial com documentos (ID 239545651).

A liminar
foi
indeferida
(ID 244331193).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 244742178).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, em parecer, pela
denegação
da ordem
(ID 246291156),
conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
– Prisão preventiva decretada – Estupro de vulnerável (por diversas vezes) –
Pleito de revogação da prisão preventiva
- A Defesa afirma que a liberdade do paciente não acarretará risco à ordem pública, eis que ele não convive mais com a vítima, inexistindo risco de reiteração delitiva – Argumenta que o próprio acusado compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar o seu interrogatório, fato que demonstra a ausência de periculosidade do agente – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva que justificam a segregação cautelar – Medidas cautelares diversas insuficientes para manutenção da ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em
6.8.2024
,
Jessiane de Souza Pires
compareceu à Delegacia de Polícia Civil em Marcelândia-MT para comunicar que, após romper o relacionamento com seu companheiro, o paciente
Lindomar Becher Toledo
, sua filha
I.D.L.P.
, de 13 anos de idade, confidenciou que há anos vinha sendo
submetida a abusos sexuais praticados por ele.

Após realizar algumas diligências, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente, medida que em
8.8.2024
foi acolhida pelo Juízo
a quo
oficiante, nos seguintes termos:

“Quanto ao
fumus comissi delicti
, tal como se extrai das peças do caderno probatório existente, as testemunhas apontam o investigado como autor do delito e há relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar com os mesmos indícios, apontados pela própria vítima (id. 164867818, págs. 23/27).

De igual modo,
a materialidade delitiva estaria demonstrada a partir do atendimento médico que indicou a existência de ruptura antiga do hímen e que se coaduna com os relatos da violência sexual
.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que tal requisito está presente e expressa-se, primeiramente, na
garantia da ordem pública

(...).

No caso dos autos, o acusado está sendo investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), delito grave e de imediata repercussão/comoção social. Ainda,
constata-se uma grande periculosidade no agente, revelada pelos relatos de que os atos criminosos teriam ocorrido por diversas vezes - durante aproximadamente 10 anos -, no próprio seio familiar e à vista até mesmo de outra criança (irmã da vítima), acompanhado de grave ameaça para perpetração e obtenção do silêncio da vítima
.

Inclusive, a vítima só teria se encorajado a revelar esses acontecimentos após o investigado ter sido expulso da residência em que moravam
.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado é patente, diante da própria conduta por ele desempenhada, pois se aproveitou da condição da criança, pessoa ainda em desenvolvimento e que naturalmente não possui capacidade de entender a gravidade do ato, impondo-lhe medo, a fim de praticar atos sexuais.

Evidente, portanto, que se o autuado se mantiver solto neste momento, certamente tornará a delinquir, havendo possibilidade de que outras crianças, integrantes ou não de seu seio familiar, sejam vítimas de práticas sexuais. Isso demonstra a ameaça que ele representa à ordem social e risco concreto de reiteração delitiva, razão pela qual a segregação cautelar como meio de garantir a ordem pública é medida que, por ora, se impõe.

Nesse aspecto, é inegável que os delitos como o apurado neste caso ocasionam sérias repercussões negativas no ambiente social, especialmente nos arredores em que praticado, a reclamar resposta estatal suficiente para afastar a sensação de impunidade e insegurança.

Ainda, o acusado também responde pelos crimes graves de lesão corporal e posse irregular de arma de fogo (autos de nº 1000721-76.2024.8.11.0109), indicando propensão às práticas criminosas e o risco concreto de reiteração delitiva
(...).

Desta feita, presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a medida, quais sejam a prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e necessidade de apaziguar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, imperativa a decretação da prisão preventiva do requerido” (ID
239545651). Destaquei.

O Mandado de Prisão Preventiva ainda
pende de cumprimento
.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois refletem a alta reprovabilidade da conduta e a
periculosidade
que o paciente oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade física e psíquica da filha da sua companheira, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

De acordo com os elementos informativos contidos nos autos, desde que a vítima contava com quatro anos de idade, o paciente passou a acariciar seus seios e suas coxas e, nos anos seguintes, submeteu-a coito vaginal, abusos que chegaram a lhe causar intenso sangramento vaginal e infecção urinária, além de virem acompanhados de ameaças para que ela não revelasse os fatos ou seus irmãos e sua mãe “
iriam passar fome
”.

Como se nota, o paciente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima, em ambiente doméstico, de forma reiterada e ao longo de dez anos, submeteu a filha da sua companheira a atos libidinosos diversos da conjunção carnal seguidos de conjunção carnal, fatores que indicam uma personalidade um
tanto quanto

deturpada
e, por isso mesmo, justificam a constrição cautelar fundada na garantia da ordem pública e até mesmo com vistas a cessar a repetição de atos de igual natureza contra a vítima.

A propósito, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo em casos semelhantes:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Estadual ante a demonstração da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em que o paciente, padrasto da vítima, de forma reiterada, por vários anos, se prevalecendo de relações domésticas e familiares, teria praticado atos libidinosos contra a enteada, uma criança com apenas oito anos de idade
. Além disso, foram relatadas ações que envolvem pornografia, exposições de nudez da criança e do próprio réu e outros toques lascivos no corpo da menor. Prisão mantida nos termos do art. 312 do CPP. Julgados do STJ (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 26.9.2024).

“No caso, aponta-se que o agravante, de 48 anos de idade e primo da vítima (que possuía 10 ou 11 anos de idade à época dos fatos, circunstância não muito bem esclarecida nos autos), teria adentrado o quarto onde a infante estava dormindo e, após investir contra ela, passando a mão pelo seu corpo, teria mantido com ela relação sexual à força. Tendo a criança sido encaminhada para exames, chegou-se à conclusão de que ‘a examinada apresenta sinais físicos compatíveis com a prática de conjunção carnal’, a corroborar, portanto, as palavras da vítima. Ademais, após confrontado pelo pai da vítima, o acusado teria confirmado o ato sem demonstrar qualquer arrependimento, apresentando a versão de que que ele é que teria sido assediado pela criança, situação esta que parece apontar para a personalidade deturpada do paciente. 3.
Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo porque as circunstâncias fáticas evidenciam a gravidade concreta da conduta e acenam para a periculosidade do acusado, o qual se aproveitou de sua relação de parentesco para cometer os abusos sexuais contra sua prima de tenra idade. Ademais, a prisão preventiva é necessária, ainda, por conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade de o agravante manter contato com a vítima, por serem da mesma família
(...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC 919.093/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 4.9.2024). Destaquei.

Para além disso, o
envolvimento pretérito
do paciente em outras infrações penais revela sua
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Desenhado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da medida restritiva, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse aspecto, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Portanto, num contexto em que o encarceramento provisório é o
único
instrumento capaz de acautelar a ordem pública e resguardar a integridade da vítima, afigura-se
inviável
promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por providências cautelares mais brandas.

Enfim
, considerando que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e
resguardar a integridade da vítima, não há como se reconhecer a ilegalidade do decreto cautelar.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Lindomar Becher Toledo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024